Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE IMÓVEL DOADO PELA TERRACAP. ESCRITURA DO BEM LAVRADA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PROPRIEDADE ADQUIRIDA COM O REGISTRO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aquisição da propriedade de bem imóvel doado pela TERRACAP se efetiva com o registro público e lavratura da escritura pública do bem, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil.
2. Deve ser partilhado o bem adquirido na constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, ainda que a contemplação do imóvel doado pela TERRACAP tenha sido realizada em data anterior ao casamento.
3. Não se considera bem exclusivo de um dos cônjuges se a escritura pública do imóvel foi lavrada em nome de ambos e durante a constância da união.
4. Recurso conhecido e desprovido.